Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704467-14.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ARTHUR PEREIRA DE CASTILHO NETO, FERNANDA MARQUES BORGES RECORRIDOS: HELAINE MAISE DE MORAES FRANCA, CAIO CESAR NASCIMENTO NOGUEIRA, GERALDO BRINDEIRO, MORAIS, CASTILHO &amp; BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OSCAR LUIS DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES (NÃO EMPRESARIAL) POR DEFINIÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO DIRECIONADA CONTRA BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas sociedades simples (não empresariais), formada para o exercício de atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística (Arts. 966 e 982 do Código Civil), a responsabilidade dos sócios perante terceiros é, em regra,ilimitada e subsidiária, respondendo o sócio caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas (Art. 1.024 do Código Civil). 2. A sociedade de advogados se insere no conceito de sociedade simples, pois seu campo de abrangência é resumido ao exercício de atividade de natureza intelectual, conforme, inclusive, restou definido nos Arts. 15 e 16, do Estatuto da Advocacia. 3. Sendo a devedora sociedade simples, torna-se forçoso concluir que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, a execução se volta contra o patrimônio pessoal dos sócios, por expressa previsão legal. 4. Caso concreto em que se constata que, embora realizadas diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis em juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve êxito na localização de bens pertencentes à devedora, revelando-se, pois, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária prevista no Art. 1.024 do Código Civil. 5. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, pois o acórdão recorrido extrapolou os limites da questão posta em juízo, uma vez que em todo o processo originário discutiu-se apenas a questão relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas a decisão recorrida se fundamentou nos artigos 966, 982 e 1.024, todos do Código Civil, para apreciar matéria que foi suscitada somente no recurso de agravo. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao instaurar o incidente, os credores/embargados requereram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade de advogados devedora, com a consequente inclusão dos sócios no polo passivo da lide, porque não obtiveram êxito nas diversas tentativas de busca de bens passíveis de penhora. Foi exatamente o que restou deferido nesta instância recursal, pois, dando provimento ao agravo de instrumento manejado pelos credores, a 5a Turma Cível autorizou a desconsideração da personalidade jurídica, conforme pleiteado na primeira instância, justamente porque evidenciada a insolvência da pessoa jurídica no cumprimento da obrigação descrita no cumprimento de sentença. O acórdão, portanto, está em perfeita congruência com o pedido e com a causa de pedir” (ID 21162432). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior que já se pronunciou no sentido de que “À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade” (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025